Tribunal: STF
Processo: ADI 3196
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-13
Data de publicação: 2004-10-13

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei estadual
n° 7.738, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de
 6 de abril de 2004. 2. Parcelamento de multas de trânsito. 3.
Alegada ofensa à competência privativa da União para legislar sobre
trânsito e transporte (art. 22, XI, da Constituição). 4.
Precedentes: ADI 2064 MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 5.11.1999;
ADI 2432 MC, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ 21.9.2001; ADI 2101, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 05.10.2001; ADI 2582, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJ 06.06.2003; ADI 2644, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ
17.09.2003; ADI 2814, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 05.02.2004. 5.
Liminar deferida com eficácia ex nunc.